Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESPEJO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CUSTOS DECORRENTES DA DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3° do Decreto 59.566/66 o arrendamento rural constitui-se no “contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei”.
2. Considerando que a lei não presume o consentimento da parte autora no que se refere à compensação alegada, uma vez que, enquanto forma indireta de pagamento, a compensação possui como requisitos a manifestação expressa daqueles que sejam credores e devedores recíprocos, bem como que as dívidas sejam ser certas, líquidas exigíveis, compreendo que a parte ré não se desfez do ônus de comprovar o fato.
3. Diversamente do suscitado pela parte apelante, ante os termos contratuais e a observância do pacta sunt servanda, não há que se falar em consentimento tácito ao ressarcimento das benfeitorias.
4. Apelação conhecida, recurso desprovido.